Tribunal: TJDFT
Processo: 0709846-47.2018.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDORA PÚBLICA. PROFESSORA. DOENÇA GRAVE. NEFROPATIA. INTEGRAL. CONCESSÃO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO.
1. Demonstrado que o caso da servidora pública amolda-se à regra contida no artigo 186, I, da Lei 8.112/90, bem como à disciplina inserta no art. 40, parágrafo 1o, inciso I, da Constituição da República e, ainda, ao art. 18, caput, §1o, e §5o da Lei Complementar Distrital n. 769/2008, necessário reconhecer o direito da parte à aposentadoria integral.
2. O art. 6o, XIV, da Lei n.o 7.713/88, dentre outras hipóteses, isenta do imposto de renda os proventos de aposentadoria percebidos por portadores de nefropatia grave, como é o caso dos autos.
3. Recurso de apelação e remessa necessária conhecidos e desprovidos.